Tribunal: TJES
Processo: 5002938-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5002938-73.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

3ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO DO RITO DO JÚRI. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUDIÊNCIAS REALIZADAS E INSTRUÇÃO EM FASE FINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ATAQUE COM FACÃO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA ENQUANTO DORMIA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde agosto de 2023, acusado de tentativa de homicídio no âmbito de processo que tramita sob o rito do Tribunal do Júri. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de duração da prisão preventiva caracteriza excesso de prazo na instrução da primeira fase do procedimento do Júri; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3. A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando a critérios meramente aritméticos.

4. O processo originário apresenta tramitação regular, com realização de audiências em março de 2024, julho de 2025 e novembro de 2025, além de diligências necessárias para localização de testemunhas da acusação.

5. A existência de audiência designada para 07/05/2026, destinada à oitiva de testemunhas remanescentes e ao interrogatório do réu, indica a proximidade do encerramento da instrução, afastando a alegação de desídia estatal.

6. A gravidade concreta da conduta imputada, consistente em ataque com diversos golpes de facão contra vítima grávida enquanto dormia, evidencia elevado grau de periculosidade do agente.

7. As circunstâncias indicativas de premeditação, como o afastamento prévio da filha menor e do animal da família antes da agressão, reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. O risco à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas demonstra a atualidade do periculum libertatis.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos na legislação processual penal.

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

2. A tramitação regular do processo, com realização de audiências e diligências necessárias à instrução, afasta a alegação de mora injustificada do Estado.

3. A gravidade concreta do delito e as circunstâncias que evidenciam periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5002938-73.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

3ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL BIZERRA SILVA
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra.

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
excesso de prazo na instrução criminal, visto que o paciente encontra-se preso desde agosto de 2023 (aproximadamente 02 anos e 07 meses) sem a conclusão da primeira fase do rito do Júri;
b)
ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar; e
c)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário e sem antecedentes criminais. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de cognição sumária. A autoridade coatora prestou informações detalhando o andamento do processo originário (nº 0006137-49.2023.8.08.0048), informando que a próxima audiência para oitiva de testemunhas remanescentes e interrogatório está designada para o dia 07/05/2026.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer manifestando-se pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

A análise do alegado excesso de prazo deve ser pautada pelo Princípio da Razoabilidade, e não por critérios meramente matemáticos. Compulsando os autos, verifica-se que o feito originário segue tramitação regular dentro das possibilidades do aparato judiciário, tendo sido realizadas audiências em março de 2024, julho de 2025 e novembro de 2025. A necessidade de novas diligências para localizar testemunhas da acusação justifica a dilação. Com audiência já marcada para 07/05/2026, data em que se vislumbra o encerramento da instrução, não há que se falar em desídia ou mora injustificada do Estado.

A manutenção da segregação cautelar revela-se necessária em razão da
gravidade concreta
dos fatos narrados. Consta da denúncia que o paciente, agindo com dolo de matar e de forma premeditada, desferiu inúmeros golpes de facão contra a vítima enquanto ela dormia. Ressalte-se que a vítima estava grávida de 15 semanas à época e que o crime apenas não se consumou porque ela conseguiu se esquivar e recebeu ajuda de terceiros.

Tais circunstâncias — o ataque a uma mulher grávida em repouso e a suposta premeditação ao afastar a filha menor e o cão da família antes do ato — evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. O
periculum libertatis
é atual, visto que a liberdade do paciente poderia comprometer a integridade física e psicológica da ofendida e das testemunhas.

Embora a defesa aponte a primariedade do paciente, é entendimento consolidado que condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando os requisitos da prisão preventiva estão demonstrados pela brutalidade do delito.

Dessa forma, entendo que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, pois os motivos da prisão permanecem hígidos e contemporâneos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)